Tribunal: TJDFT
Processo: 0746412-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0746412-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. R. D. V. REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANO DE VASCONCELOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por C. R. D. V., menor, representada por seu genitor, ADRIANO DE VASCONCELOS, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos ação de obrigação de fazer (no 0712987-30.2025.8.07.0018) movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência para fornecimento do tratamento pleiteado pela autora, ora agravante, sob os seguintes fundamentos (ID 252352486): “Trata-se de ação cominatória, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por C. R. D. V., representada por seu genitor ADRIANO DE VASCONCELOS, para obter provimento jurisdicional que imponha ao Distrito Federal a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, tratamento com SISTEMA INTEGRADO AUTOMATIZADO DE BOMBA DE INFUSÃO MINIMED 780G, modelo MMT - 1896, da marca específica MEDTRONIC, com respectivos INSUMOS, conforme prescrições médicas IDs 251190389 e 251190390, 251190391, registrado na ANVISA e não incorporado pelo SUS. Autos relatados na decisão ID 251230862. I _ DA EMENDA À INICIAL Na decisão ID 251230862 foi determinada a emenda da inicial para (I) juntada de negativa administrativa do Distrito Federal, atualizada (emitida nos últimos 30 dias), quanto ao tratamento com o SISTEMA INTEGRADO AUTOMATIZADO DE BOMBA DE INFUSÃO MINIMED 780G, modelo MMT - 1896, da marca específica MEDTRONIC, com respectivos INSUMOS, conforme prescrições médicas IDs 251190389 e 251190390, 251190391; (II) juntada de relatório médico atualizado (emitido nos últimos 30 dias), com a justificativa médica da preferência pela indicação de uma marca e modelo específico (SISTEMA INTEGRADO AUTOMATIZADO DE BOMBA DE INFUSÃO MINIMED 780G, modelo MMT - 1896, da marca específica MEDTRONIC); (II) a justificativa médica da não recomendação do SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA – SICI disponibilizado pela SES/DF, para o caso clínico específico da parte autora, considerando-se que a SES/DF fornece esse sistema de monitoramento de outra marca e modelo, além dos insumos referentes a esse equipamento. Ainda, caso haja a possibilidade de tratamento com SICI disponibilizado pela SES/DF, apresentar documento médico que comprove "falha ao uso de análogos de insulina em múltiplas doses com adequada proporção basal/bolus", conforme requerido no documento ID 251190393. A parte autora ID 252192074 (I) afirmou que sobre Sistema de Infusão Contínua de Insulina – SICI e Sistema Integrado Automatizado de Bomba de Infusão Minimed 780G, da marca Medtronic, se trata do mesmo equipamento; (II) apontou que o relatório médico apresentado ao GDF na época da solicitação pela via administrativa da referida bomba (Id 251130394), já consta do documento a informação que estava sendo indicado o tratamento com o referido equipamento (Sistema Integrado Automatizado de Bomba de Infusão Minimed 780G). 1 _ Recebo a emenda, ID 252192074. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, terapia de SISTEMA INTEGRADO AUTOMATIZADO DE BOMBA DE INFUSÃO MINIMED 780G, modelo MMT - 1896, da marca específica MEDTRONIC, com respectivos INSUMOS, não fornecido pelo SUS, na forma prescrita nos relatórios IDs 251190389 e 251190390, 251190391, com custo anual estimado em R$ 85.017,80 (oitenta e cinco mil e dezessete reais e oitenta centavos). De outro lado, como já ressaltado, embora não se trate de medicamento, reputo aplicáveis os Temas no 6 (RE 566.471/RN) e no 1234 (RE 1.366.243/SC), do Supremo Tribunal Federal, que definiu novos requisitos obrigatórios e cumulativos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS. Senão, vejamos: Tema 06 Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por maioria, fixou as seguintes teses (tema 6 da repercussão geral): 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. Tema 1234: 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. Como se pode aferir das ementas acima transcritas, foi estabelecida a obrigatoriedade de consulta prévia ao NATJUS, sob pena de nulidade da decisão judicial. Ademais, nas Notas Técnicas 3173 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/3173.pdf/view) e 3936 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/3936.pdf/view), o NATJUS emitiu conclusões desfavoráveis à dispensação do fármaco requerido. Sem minimizar a importância da situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, faz-se necessário destacar que a presente decisão poderá ser revista em cerca de 30 (trinta) dias, caso o núcleo técnico que auxilia o Juízo (NATJUS/TJDFT) apresente conclusão favorável ao pedido. 2 _ Assim, ausente(s) o(s) requisito(s) da manifesta probabilidade do direito e do risco da demora, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado e ateste que o pedido pode ser classificado como urgente ou Time Sensitive, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, justificado com ressalvas ou informe a ausência de urgência na dispensação, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _ Anexado o parecer técnico e proferida a decisão de reapreciação do pedido de tutela de urgência (se o caso, conforme itens 3.1 a 4), prossiga-se com a tramitação, intimando-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, oportunidade em que poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 12_ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA Na decisão ID 251230862 foi determinada a comprovação da hipossuficiência alegada medicante a juntada de (contracheque atual e a última declaração de imposto de renda dos genitores ou do genitor). 13 _ Aguarde-se o prazo conferido à parte autora. V _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 14 _ Processo cadastrado corretamente no PJE.” (grifos originais) Em suas razões, a agravante pede a concessão do benefício da gratuidade da justiça e, liminarmente, o deferimento da tutela antecipada de urgência, determinando que o réu, sob pena de bloqueio de verbas públicas, garanta o início imediato do tratamento da autora, mediante o fornecimento/custeio da bomba de insulina, seus insumos e demais itens para o tratamento, conforme determinação médica acostada. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a consequente confirmação da medida liminar. Aduz ser portadora, desde 2024, de Diabetes mellitus tipo 01 (CID E.10.9), fazendo regular acompanhamento médico, conforme documento em anexo. Em geral, a doença costuma acometer crianças e adultos jovens, mas pode ser desencadeada em qualquer faixa etária. Caso não haja o tratamento indicado, os sintomas podem evoluir para desidratação severa, sonolência, vômitos, dificuldades respiratórias, coma, e até morte. Esse quadro mais grave é conhecido como Cetoacidose Diabética, e necessita de internação para tratamento. Como forma de garantir uma melhor qualidade de vida à agravante, foi indicado o uso da bomba de insulina com sistema integrado automatizado (Medtronic – Minimed 780G – DOC. 01). O relatório médico elaborado pela médica assistente atesta que a recorrente ainda apresenta quadros de hipoglicemias, os quais podem ocasionar sequelas neurológicas irreversíveis com dano cognitivo e risco de morte. O relatório também ressalta o caráter de urgência e imprescindibilidade do tratamento com a bomba de insulina com sistema integrado automatizado (Medtronic – Minimed 780G), para que a recorrente consiga alcançar níveis seguros de glicemia e hemoglobina glicada e evitar complicações agudas e crônicas da doença. Destaca: foi tentado junto ao ente agravado o fornecimento da bomba de insulina e seus insumos, porém, em resposta, contrariando a informação do relatório médico apresentado, o réu simplesmente se limitou a informar que não tinha sido apresentada comprovação de falha ao uso de análogos de insulina em múltiplas doses com adequada proporção. Ajuizada a ação originária, o Juízo a quo indeferiu a medida liminar. O ato judicial, entretanto, não pode prevalecer, pois despreza a gravidade da enfermidade da autora, impedindo o acesso ao tratamento essencial. Pontua: não há, nesse momento, nenhum outro medicamento ou tratamento capaz de substituir a terapia por bomba de insulina, conforme explicado nos relatórios médicos, sendo este o melhor e único tratamento disponível para o caso clínico apresentado. Argumenta que o Tema 106/STJ definiu três requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, quais sejam: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico o qual assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Todos os requisitos são atendidos pela agravante. Os relatórios médicos, elaborados pela médica da rede pública que acompanha a agravante atestam a imprescindibilidade (e urgência) do tratamento, assim como a ineficácia de outros tratamentos fornecidos pelo SUS (requisito i); o contracheque do genitor da recorrente menor e a demonstração das despesas da família comprovam a incapacidade financeira de arcar com o custo do tratamento prescrito (requisito ii); e o sistema de infusão de insulina (bomba de insulina) possui registro na ANVISA, com o número de registro 10349001003 (requisito iii). Por fim, defende a desnecessidade do parecer do NATJUS para comprovar a necessidade de tratamento, pois há nos autos laudo elaborado pelo médico assistente. Ademais, relembra que o juiz não está obrigado a acolher parecer técnico do NATJUS ou CONITEC para fundamentar suas decisões, caso demonstrada a evidência científica e a condição do paciente (ID 77606362). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo é dispensado, ante o requerimento da gratuidade de justiça, a seguir analisado. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada na qual a autora (9 anos de idade) requer a condenação do Distrito Federal a fornecer, imediatamente, o tratamento necessário a ela, mediante o fornecimento/custeio da bomba de insulina, seus insumos e demais itens para o tratamento, conforme determinação médica acostada no feito (ID 251190371). DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA Sobre a questão, nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo dispõe: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. A jurisprudência entende que “(...) a presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (0702694-36.2017.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe de 04/07/2017). No caso dos autos, presume-se a hipossuficiência da menor (9 anos), C. R. D. V., porquanto a criança não possui renda alguma a permitir-lhe arcar com as despesas processuais. É de se frisar ser indiscutível a natureza personalíssima do benefício pleiteado, razão pela qual não se mostra relevante, na presente análise, a remuneração de seus genitores. Dentro desse contexto, insta mencionar julgado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1807216/SP) pelo qual restou definido não se poder condicionar a concessão de gratuidade de justiça à demonstração de insuficiência de recursos do representante legal, pois o direito à gratuidade tem natureza personalíssima (artigo 99, parágrafo 6o do Código de Processo Civil). Também nesse sentido, precedente desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR DE IDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. REPRESENTANTE LEGAL. CONDIÇÃO FINANCEIRA. IRRELEVANTE. 1. O benefício da assistência judiciária tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, e decorre do direito constitucional de acesso à Justiça. 2. A declaração de hipossuficiência de pessoa natural tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas nos casos em que existe nos autos, alguma circunstância que comprove a capacidade financeira do requerente. 3. É presumida a incapacidade econômica de menor de idade que não exerce atividade remunerada e não dispõe de situação financeira vantajosa. 4. A condição econômica da genitora da parte autora não é relevante para a análise dos requisitos da concessão da justiça gratuita pleiteada pela parte, dada a natureza personalíssima do benefício. 5. Recurso conhecido e provido.” (0720722-76.2022.8.07.0000, Relatora: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, PJe: 17/07/2023) - g.n. Assim, tem-se que a menor recorrente faz jus ao benefício da gratuidade da justiça. DEFIRO a gratuidade da justiça à recorrente, dispensando-a do recolhimento do preparo. DO PEDIDO LIMINAR Quanto ao pedido liminar formulado, cumpre mencionar que, nos termos da Constituição Federal, artigo 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas as quais visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No mesmo sentido, dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal em seu artigo 207: “Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: (...) II – formular política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no art. 204: (...) XXIV – prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde.” Nessa linha, cabe ao Distrito Federal prover o direito à saúde aos cidadãos no âmbito desta unidade da federação, assegurando-lhes o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar e farmacêutica, indistintamente, inclusive com o fornecimento de medicamentos e materiais de forma contínua. Conforme já exposto, a autora, ora agravante, pleiteia a concessão de tratamento não fornecido pelo SUS, na forma prescrita nos relatórios de IDs 251190389 e 251190390, 251190391 da origem, com custo anual estimado em R$ 85.017,80 (ID 251190371 - pág. 4). Afirma possuir diagnóstico de Diabetes mellitus tipo 01 (CID E.10.9) e que o tratamento com sistema integrado automatizado de bomba de infusão MiniMed 780G MMT – 1896 é imprescindível, porquanto, consoante relatório médico (ID 251190394 da origem): “[...] (a paciente) está apresentando hipoglicemias assintomáticas, que aumentam ainda mais o risco de convulsão e até mesmo morte. Pois um episódio de hipoglicemia que não é revertido rapidamente tem sequelas graves e até mesmo irreversíveis. Não existe no momento outra terapia indicada para a paciente Cecilia que não seja o sistema integrado automatizado 780 G Medtronic. Destaco ainda que a necessidade de controle da glicemia por parte da família é diária e constante, estando a paciente sujeita aos riscos eventuais de alteração da glicemia e as consequências das hipoglicemias (convulsões, síncopes, perda de consciência e morte). Estas questões tão graves justificam a necessidade de fornecimento de todo o tratamento com a maior urgência possível. Diante desse quadro recomendamos de forma emergencial, contínua e por tempo indeterminado o tratamento com sistema integrado automatizado de bomba de infusão MiniMed 780G MMT – 1896, solicitando as providências que se fazem necessárias para o fornecimento e manutenção do equipamento, dos insumos e das medicações conforme prescrição médica em anexo. [...] O controle glicêmico inadequado resulta no aparecimento de graves e irreversíveis complicações do diabetes, as quais reduzem a expectativa de vida e comprometem a qualidade de vida do portador desta doença, conforme descrito no anexo da Portaria MS no 2.583, de 10 de outubro de 2007. [...]” Diante desse cenário, conquanto se trate de medicamento/tratamento não incorporado em atos normativos do SUS, a obrigatoriedade de o poder público fornecê-lo pressupõe o preenchimento dos seguintes requisitos definidos no julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106) pelo Superior Tribunal de Justiça: “(...) A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015”. (REsp n. 1.657.156/RJ, Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, DJe de 04/05/2018). Apesar de incumbir ao médico assistente conduzir o tratamento da paciente, certo é que o fornecimento de tratamento e/ou medicamento não incorporados em atos normativos do SUS exige maior cautela, devendo ser aferido se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, a sua imprescindibilidade, bem como a existência de evidências científicas mínimas de eficácia do tratamento para o caso clínico da autora. Na hipótese concreta, dos elementos colacionados ao feito não é possível inferir, nesta fase incipiente, o cumprimento de todos os requisitos acima listados, destacando-se a informação prestada no âmbito da Secretaria de Saúde do Distrito Federal no sentido de não ter sido apresentada no caso “comprovação de falha ao uso de análogos de insulina em múltiplas doses com adequada proporção basal/bolus” (ID 251190393 da origem). Também não demonstrado se tratar de caso de manifesta emergência médica que não possa esperar o parecer do NATJUS. Como bem pontuou a decisão agravada (ID 252352486): “[...] Sem minimizar a importância da situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. [...]” Desta feita, sem olvidar a gravidade da enfermidade que acomete a parte autora, não se verifica, no atual estágio incipiente do feito, a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela ora vindicada, notadamente diante da falta elementos suficientes a conduzir a comprovação da imprescindibilidade do tratamento, assim como da ineficácia das demais intervenções fornecidas pelo SUS, através de laudo médico fundamentado e circunstanciado (Tema 106/STJ), situação que compromete identificar a probabilidade do direito alegado e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Por essa razão, o juízo de origem entendeu pela remessa do feito ao NATJUS/TJDFT para manifestação técnica a fim de melhor aferir os requisitos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano a ensejar a concessão da tutela de urgência requerida e determinar o fornecimento liminar do tratamento não ofertado pelo SUS pelo ente distrital. Ou seja, ausente nos autos a manifesta probabilidade do direito (Nota Técnica emitida em caso clínico idêntico), tampouco prejuízo da demora em esperar o transcurso do prazo do núcleo (ou seja, ausente risco de morte pela gravidade do quadro clínico atual da parte), acrescido de que a decisão acerca da tutela de urgência será reanalisada pelo juízo de origem após manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, inexiste motivo para o deferimento da liminar requerida nesta sede recursal. No mesmo sentido: “(...) O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 106), no sentido de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 4. A despeito de incumbir ao médico assistente conduzir o tratamento do paciente, tratando-se de determinação de custeio de medicações de alto custo pelo SUS, impõe-se maior cautela, a fim de que seja analisado se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, além de examinar se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação pleiteada para o caso clínico do autor. 5. Considerando que a decisão acerca da tutela de urgência vindicada será reanalisada pelo juízo de origem tão logo sobrevenha aos autos o parecer técnico elaborado pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS acerca do relatório médico complementar, denota-se prudente aguardar a competente dilação probatória com o objetivo de que sejam avaliadas as alternativas de tratamento do agravante. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (07419568020238070000, Relatora: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, PJe: 27/02/2024) - g.n. “(...) Na fase em que o feito atualmente se encontra, não houve a efetiva demonstração da imprescindibilidade ou da necessidade do medicamento, requisitos previstos pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106). 4. A necessidade de dilação probatória no feito de origem coaduna-se com o disposto no art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ao elucidar que "Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.". 5. Considerando que o caso não se enquadra nas definições de urgência ou emergência médica do CFM, a concessão de prazo de 20 (vinte) dias para a elaboração de Nota Técnica pelo NATJUS não se revela desarrazoado, mormente porque não compete ao Magistrado, que não possui conhecimento técnico na área, imiscuir-se na produção do referido parecer. 6. Logo, se não há nos autos elemento de convicção a recomendar a alteração da decisão anteriormente proferida, permanece inalterado o quadro fático-jurídico que motivou o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal. 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido”. (07432094020228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, PJe: 18/05/2023) - g.n. “(...) O C. Superior Tribunal de Justiça definiu, no tema 106, que são quatro os requisitos cumulativos para a concessão de medicamento não padronizado pelo SUS: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA (Tema 106). 2. Incumbe ao médico assistente conduzir o tratamento do paciente. Não obstante, em se tratando de determinação de custeio de medicações de alto custo pelo SUS, impõe-se, de fato, maior cautela, pois deve ser analisado se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, além de se examinar a existência de evidências científicas mínimas de eficácia da medicação pleiteada para o caso clínico do autor. 3. Outrossim, nos casos de medicamento que não consta da lista de fármacos padronizados pela atenção farmacêutica do SUS, como na hipótese, o seu fornecimento está adstrito à observância do artigo 19-P da Lei n. 8.080/1990, o que não restou configurado na hipótese. 4. Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado”. (07228991320228070000, Relatora: Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, DJE: 16/12/2022) - g.n. Portanto, reconhecida a pertinência do parecer do NATJUS nos autos, a fim de aferir a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela no feito, ainda inexistente no atual estágio processual, inviável o deferimento da tutela de urgência requerida pela autora, sendo descabido ultrapassar as barreiras que o próprio juízo de origem vislumbrou quanto à instrução do feito. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, ao Ministério Público para parecer, nos termos do art. 1.019, III, CPC. Feito isso, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 22 de outubro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator